Tribunal: STF
Processo: RE 175543
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
- DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
          - PREVIDENCIA SOCIAL.
          - BENEFICIO MINIMO.
          - GRATIFICAÇÃO NATALINA.
          E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NAS TURMAS E NO PLENÁRIO, SEGUNDO A QUAL SÃO APLICAVEIS, A PARTIR
DE  05  DE  OUTUBRO  DE  1988, DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,  AS  NORMAS  DOS  PARAGRAFOS  5.  E  6.  DE  SEU ART. 201,
"IN VERBIS":  "NENHUM  BENEFICIO  QUE  SUBSTITUA  O  SALARIO  DE
CONTRIBUIÇÃO OU O RENDIMENTO DO TRABALHO  DO  SEGURADO TERA VALOR
INFERIOR  AO  SALARIO-MINIMO",  (PARAGRAFO 5. );  "A  GRATIFICAÇÃO
NATALINA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS TERA POR BASE O VALOR DOS
PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE CADA ANO" (PARAGRAFO 6.).
          R.E. CONHECIDO E PROVIDO.